Tribunal: TJSP
Processo: 1014573-89.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO REDIBITÓRIA, CUMULADA COM RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. DEFEITOS DO VEÍCULO APARENTES. AQUISIÇÃO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. RECURSO IMPROVIDO. Exceto estipulação em contrário, o veículo é adquirido no estado em que se encontra, com garantia para

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO REDIBITÓRIA, CUMULADA COM RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. DEFEITOS DO VEÍCULO APARENTES. AQUISIÇÃO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. RECURSO IMPROVIDO. Exceto estipulação em contrário, o veículo é adquirido no estado em que se encontra, com garantia para motor e câmbio. O contrato celebrado pelas partes estabelece garantia de 30 dias para motor e câmbio. Normalmente, na aquisição de veículo usado, o comprador solicita o auxílio de um profissional de sua confiança para vistoriá-lo antes da aquisição, para, assim, analisar a conveniência do negócio. Estabelece o art. 26 do CDC que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Entretanto, referida regra incide na compra de produtos novos e não naqueles com grande tempo de utilização. Na compra de veículos usados o comprador deve vistoriar o veículo para verificar os defeitos aparentes e poder negociar o preço. Apenas vícios ocultos e problemas no motor e câmbio devem ser sanados pelo vendedor.